Tribunal: TJDFT
Processo: 0723369-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0723369-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EFICACIA MANUTENCAO E SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho (proc. n. 0700296-64.2018.8.07.0006) que infirmou o pedido de reconsideração da parte agravante, a fim de que fosse realizada a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da parte executada, mesmo após a colação de demonstrativo de que a parte devedora possui CNPJ “ativo”. Em suas razões, a agravante (BANCO DO BRASIL S/A) sustenta que efetuou “inúmeras tentativas inexitosas para encontrar bens à penhora” (ID 47818090, p. 6) desde 2018, contudo, sem sucesso, o que autoriza a realização da medida excepcional propugnada na espécie. Acrescenta que falecem elementos que indiquem a existência de outros bens idôneos e suficientes para saldar o débito em debate. Salienta a necessidade de se observar o princípio da máxima efetividade da execução, não podendo se “permitir que a lei seja deturpada para amparar o ‘calote’” (p. 7). Colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em seu benefício. Neste exame prefacial, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, “a fim de que seja deferido a penhora do faturamento da empresa executada” (sic) (p. 9). No mérito, postula a confirmação da medida prefacial vindicada. Preparo regular ( ID ́s 47818108 e 47823309). É a síntese do que interessa. Decido. De pronto, anoto que, ao cabo, a agravante postula, em verdade, a antecipação da tutela recursal, porquanto a suspensão do decisório objurgado não se convolaria na implementação da medida vindicada, razão por que recebo o recurso desta forma. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, falece, in casu, o risco de dano grave ou de difícil reparação, mormente porque recurso em comento sequer se fundamenta em tais aspectos, a arrefecer a possibilidade de concessão da medida prefacial propugnada, sob pena de afronta ao dispositivo normativo supracitado que orienta a matéria. Ao exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2023 20:01:58. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada